Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017472-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), ANTONIO MATIAS FILHO - CPF: 750.241.104-63 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - CNPJ: 11.327.512/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. INDEFERIMENTO. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de, uma vez frustrados os meios ordinários de execução (Sisbajud, Renajud), deferir-se medida executiva atípica consubstanciada na indisponibilidade de bens do devedor, por meio do CNIB, como providência acautelatória voltada à preservação da utilidade do processo executivo.

III. Razões de decidir

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida de natureza cautelar, autorizada pela conjugação do art. 139, IV, do CPC, com o Provimento CNJ nº 39/2014, aplicável após o esgotamento dos meios ordinários de constrição, especialmente em hipóteses que indiquem possível ocultação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1.
"É admissível a decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como medida executiva atípica, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens e configurado o risco de ineficácia da execução." 2."A utilização do CNIB encontra respaldo no Provimento CNJ nº 39/2014, como mecanismo de cooperação interinstitucional voltado à eficácia das ordens judiciais, inclusive em execuções de natureza pecuniária
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JBS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida em face de
Antônio Matias Filho,
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
.

Em suas razões recursais, o agravante, alega, em síntese, que a execução tramita desde 2018 sem que tenha logrado êxito na citação do devedor, tampouco na localização de bens passíveis de penhora, apesar da realização de diligências por meio do Sisbajud e Renajud, as quais resultaram infrutíferas.

Relata que o executado teria alienado seu estabelecimento comercial a terceiros e que o CNPJ da empresa encontra-se baixado, o que indica, em sua ótica, tentativa de ocultação patrimonial.

Diante de tal cenário, pugna reforma da decisão agravada para a imediata inscrição do agravado no CNIB.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 290326377.

Não foram prestadas informações.

Certificado decurso do prazo, sem contraminuta pelo agravado. (ID n. 296261358).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por JBS S.A em face de Antônio Matias Filho – Supermercado Bom Lar – EPP.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de se determinar, a inscrição do nome do executado na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como medida assecuratória voltada à preservação da eficácia da execução de título extrajudicial, diante da comprovada ineficácia dos meios ordinários de localização e constrição de bens.

A controvérsia em questão demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de
medidas executivas atípicas
, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n.º 5.941/DF
, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de
subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática
, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a execução em comento tramita desde o ano de 2018, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de localização da parte devedora, bem como frustradas as diligências de constrição patrimonial realizadas por meio dos sistemas Renajud e Sisbajud, cujos retornos foram ínfimos ou inexistentes.

Comprovadamente, segundo certidão de oficial de justiça constante do id nº 57177221, a empresa de titularidade do executado teria sido repassada a terceiros, circunstância que evidencia possível dilapidação patrimonial. Além disso, a empresa encontra-se baixada perante a Receita Federal, o que reforça a tese de desvio ou ocultação de bens passíveis de penhora.

Por outro lado, a medida de
indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB
reveste-se de
caráter meramente cautelar
, buscando localizar bens do executado e garantir a efetividade da execução, sem impor limitação a direitos fundamentais, razão pela qual deve ser mantida. Ressalte-se que tal providência encontra amparo no
Provimento n.º 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, regulamentado, no âmbito desta Corte Estadual, pelo
Provimento n.º 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
, que institui a obrigatoriedade da comunicação de indisponibilidade de bens nos moldes dos sistemas integrados de cartórios de registro de imóveis.

Nesse contexto, constitui medida que encontra amparo legal à

efetivação da tutela jurisdicional na busca da satisfação da obrigação pelo devedor.

Ressalte-se, ainda, que a utilização do CNIB não importa em bloqueio imediato dos bens, mas em medida cautelar de indisponibilidade, cuja publicidade visa inibir atos de alienação ou oneração que possam comprometer a efetividade do processo.

Não se trata, portanto, de medida arbitrária ou abusiva, mas sim de providência cautelar legítima e razoável, adotada com respaldo legal e jurisprudencial, dentro dos limites fixados pelo devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
– SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n.

1026807-23.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 13.11.24 - negritei)

Assim, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, determinando-se a
imediata inscrição do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como medida assecuratória apta a garantir a eficácia da execução
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025